Tribunal: TJES
Processo: 5000151-22.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-22.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CHRISTIAN DA SILVA LOSS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. (1). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENAR A REQUERIDA A COMPENSAR O DANO MORAL CAUSADO AO AUTOR, FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). (3). RECURSO DA RÉ. BUSCA REFORMAR INTEGRALMENTE O JULGADO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE RECORRIDA ANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. NO MAIS, PUGNA, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DA QUANTIA REPARATÓRIA FIXADA. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER QUE SEJAM ACOLHIDAS AS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO, PARA QUE EM CONSEQUÊNCIA, NÃO SEJA ACOLHIDO O RECURSO INOMINADO, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E AGASALHO JURÍDICO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PISO. (5). O DOCUMENTO DE ID 1399846 COMPROVA A INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM INCLUSÃO POR UMA DÍVIDA COM VENCIMENTO EM 20/04/2016, QUE O REQUERENTE COMPROVOU TER QUITADO (ID 1399845- Pág. 2). PORTANTO, RESTA COMPROVADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (6). SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.